Tribunal: TJDFT
Processo: 0742289-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742289-29.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUAREZ COELHO BARROSO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA, EAGLE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por JUAREZ COELHO BARROSO contra a sentença de ID 60180007, que julgou os pedidos parcialmente procedentes, para declarar a nulidade dos contratos de assistência financeira e de pecúlio celebrados com a FUTURO - PREVIDÊNCIA PRIVADA e, de ofício, a nulidade da cédula de crédito bancário, cuja credora é a EAGLE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. Por outro lado, julgou improcedente o pedido de compensação do dano moral formulado em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Em razão da sucumbência preponderante, condenou a FUTURO - PREVIDÊNCIA PRIVADA e a EAGLE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA a pagarem as custas e os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Condenou o requerente a pagar para o BANCO DO BRASIL S/A honorários de sucumbência arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Os embargos de declaração opostos pelo autor não foram providos (IDs 60180009 e 60180015). Inconformado, o autor interpôs apelação. Em razões recursais (ID 60180017), faz considerações sobre a participação do BANCO DO BRASIL S/A nas operações de renegociação de dívidas em que houve a fraude em seu prejuízo. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido, para que seja reconhecida a nulidade da renegociação com essa instituição bancária e, em consequência, que devolva a quantia recebida, bem como seja condenada a compensar-lhe dano moral. Esta relatoria concedeu ao requerente a oportunidade de recolher o preparo em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a apelação foi interposta desacompanhada da guia de preparo e do respectivo comprovante de pagamento (ID 60348547). O requerente, na petição de ID 60496913, afirma que os comprovantes de recolhimento do preparo estão anexos no ID 60496914. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que a apelação interposta não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida, tendo em vista a manifesta inadmissibilidade causada pela deserção. Segundo o caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, (N)o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que (R)egulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dispõe que: Art. 7oO interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. – grifos nossos. Nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, (O) recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (grifo nosso) O anexo de ID 60496914 contém quatro páginas. Nas duas primeiras, constam duas Guias de Custas e Emolumentos / Guia Recurso – 1a Instância – Apelação, cada uma no valor de R$ 22,18 (vinte e dois reais e dezoito centavos), contendo os seguintes códigos de barras: 00190.00009 02941.725018 01929.635173 4 97520000002218 e 00190.00009 02941.725018 01929.634176 8 97520000002218. Nas duas últimas, duas imagens referentes ao mesmo comprovante de pagamento no valor de R$ 22,18 (vinte e dois reais e dezoito centavos), em que há menção ao ID da transação 1718827914459, à solicitação processada em 19/06/24 17:12:04, ao código de barra 00194.9752000000.22180000002.941725010192963517 e ao código de autorização D3DDAEFCCD9B9851D449203CD9B5107B. O comprovante duplicado de um único pagamento informa numeração do código de barras distinta daquelas expressas nos dois boletos emitidos para o recolhimento do preparo. Trata-se de documento inidôneo para provar o efetivo recolhimento do preparo, sequer de uma das duas guias, o que, de qualquer modo, evidenciaria o não recolhimento do preparo na forma prevista no §4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, que foi oportunizada ao requerente no despacho de ID 60348547. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que ausência de juntada do comprovante do recolhimento do preparo em dobro caracteriza a deserção, a justificar o não conhecimento do recurso. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. AUSÊNCIA. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob consequência de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC/15). 2. O recolhimento simples do preparo acarreta o não conhecimento dos recursos em razão da irregularidade formal apontada, com fulcro no artigo 932, III, do CPC/15 e artigo 87, XVI, do Regimento Interno deste Tribunal. 3. O não conhecimento de recurso pelo Relator, desde que observadas as normas legais, não afronta os princípios da inafastabilidade da jurisdição, do duplo grau de jurisdição, do contraditório ou da ampla defesa. 4. Agravo Interno conhecido e não provido.(Acórdão 1711858, 07139240420198070001, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 1.007, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. "Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, 'não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. Incidência dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça' (AgInt no AREsp 1.459.083/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/11/2019). ( )" (AgInt no AREsp 1650839/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 23/09/2020). 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1326893, 07053712620198070014, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5 a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 31/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Caracterizada a deserção do recurso, ante o não cumprimento do comando expressamente contido no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, impõe-se o não conhecimento da apelação manifestamente inadmissível, tendo em vista que o autor deixou de comprovar o recolhimento do preparo em dobro no prazo de cinco dias úteis, consoante a oportunidade concedida pelo despacho de ID 60348547. Com essas considerações, nos termos do artigo 932, inciso III c/c artigo 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO manifestamente inadmissível com fundamento na deserção. Em atenção ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais devidos pelo autor para o BANCO DO BRASIL S/A para R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). Advirto o requerente de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção de multa prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 24 de junho de 2024 às 20:58:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora